Tribunal: TJPA
Processo: 0818249-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818249-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: J. SERVICE E ORGANIZACOES LTDA, ALMIR SODRE DE ALMEIDA JUNIOR, MARCIA CARVALHO BRAGA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NAÕ CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra pronunciamento do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, o qual determinou a emenda da petição inicial em ação de execução, exigindo a juntada da via original do título executivo sob pena de indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível agravo de instrumento contra decisão judicial que determina à parte exequente a emenda da inicial para apresentar documento original, cominando, em caso de inércia, o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada concluiu pela natureza de despacho de mero expediente do ato impugnado, insuscetível de agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório relevante.

4. O agravante não suscitou, nas razões do agravo de instrumento, qualquer fundamento voltado à aplicabilidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, limitando-se a impugnar a natureza do ato judicial.

5. A exigência de apresentação do título original encontra respaldo legal (CPC, art. 425, §2º) e decorre da prerrogativa do juízo para assegurar a regularidade formal da petição inicial (CPC, art. 321), não configurando gravame imediato apto a excepcionar a regra geral de não recorribilidade.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente urgência ou inutilidade da apelação, a decisão que determina emenda à inicial não desafia agravo de instrumento, devendo eventual insurgência ser deduzida em preliminar de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de cabimento recursal.

8. Tese: a decisão judicial que determina a emenda da petição inicial para apresentação da via original de título executivo extrajudicial, com base no art. 321 do CPC, não possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, sendo incabível esse recurso, salvo demonstração expressa e fundamentada de urgência ou inutilidade da apelação, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC/2015: artigos 1.001, 1.015, 321, parágrafo único, 425, § 2º.

STJ:

REsp 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/06/2022.

AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/05/2024.

AgInt no REsp 1.809.806/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/09/2023.

AgInt no AREsp 2.245.912/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 04/04/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 30352854) manejado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra Decisão Monocrática de Id 29738684, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento da agravante por não cabimento.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que determinou a emenda à petição inicial nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0814131-88.2025.8.14.0006
, ajuizada em face de
J. SERVICE E ORGANIZAÇÕES LTDA, ALMIR SODRÉ DE ALMEIDA JÚNIOR e MÁRCIA CARVALHO BRAGA DE ALMEIDA
.

Sustenta o
BANCO DO BRASIL S/A
que o ato judicial impugnado possui conteúdo decisório, uma vez que condiciona o prosseguimento da execução à apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de indeferimento da petição inicial, gerando gravame imediato e relevante à parte autora. Argumenta que a decisão monocrática incorreu em
error in procedendo
ao classificá-la como despacho de mero expediente, o que afastaria indevidamente sua recorribilidade por agravo de instrumento. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rol do art. 1.015 do CPC, conferindo relevância ao conteúdo decisório do ato judicial, independentemente de sua nomenclatura.

Requer, com base nisso, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pela Colenda Turma para reformá-la, a fim de que seja conhecido e processado o agravo de instrumento anteriormente interposto.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada
J. SERVICE E ORGANIZAÇÕES LTDA
, nas quais se defende o acerto da decisão que determinou a emenda à inicial, por ausência da via original do título executivo, conforme exigência do art. 425, § 2º, do CPC.

Em preliminar, sustenta a inadequação da via recursal eleita, argumentando que a decisão atacada tem natureza interlocutória sem conteúdo decisório relevante, razão pela qual seria incabível o agravo de instrumento, à luz da jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 1.987.884/MA. No mérito, sustenta a legalidade da decisão que determinou a emenda e reitera que o juízo de origem agiu dentro de sua competência ao exigir o depósito do título original.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com fixação de honorários sobre o valor da causa.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento da parte agravante, manejado com o objetivo de afastar a imposição de emenda à inicial.

Portanto, a controvérsia instaurada neste Agravo Interno cinge-se à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão judicial que determina à parte exequente a emenda da petição inicial, exigindo a juntada do original de cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento.

A decisão monocrática agravada não conheceu do recurso originário (agravo de instrumento), por entender que a decisão impugnada, embora formalmente intitulada como interlocutória, ostentaria, em essência, natureza de despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, consoante o disposto no art. 1.001 do CPC e a jurisprudência firmada do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, sustenta o agravante, em sede de agravo interno, que o ato judicial combatido extrapola os limites de um mero impulso oficial, ao estabelecer condição de procedibilidade não prevista expressamente em lei — qual seja, a exigência da via original do título executivo —, sob pena de indeferimento, o que configuraria conteúdo decisório e permitiria, portanto, a interposição de agravo de instrumento. Fundamenta essa tese na existência de prejuízo imediato e na interpretação mitigada do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Ocorre, contudo, que tais fundamentos foram suscitados apenas no agravo interno, e não constam, em nenhum momento, das razões originais do agravo de instrumento. O agravante, na petição de origem, não invocou sequer de forma genérica a tese da taxatividade mitigada para justificar o cabimento do recurso excepcional.

A jurisprudência que admite mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige, no mínimo, a demonstração de urgência ou de inutilidade do exame da matéria apenas em apelação. Como não houve qualquer alegação nesse sentido no recurso originário, inexiste substrato mínimo que pudesse permitir o conhecimento do agravo de instrumento à luz dessa construção doutrinário-jurisprudencial.

Ressalte-se ainda que o ato judicial proferido pelo juízo de primeiro grau limitou-se a determinar, com base no art. 321 do CPC, a emenda da petição inicial, facultando à parte o saneamento da irregularidade formal em prazo razoável, sem produzir, naquele momento, qualquer efeito definitivo. Assim, não há falar em urgência, perecimento de direito ou prejuízo concreto, aptos a excepcionar o regime legal de recorribilidade.

Por fim, ao não conhecer do agravo de instrumento, a decisão monocrática apenas aplicou corretamente o regime recursal previsto no CPC, em consonância com a jurisprudência atual e sem incorrer em negativa de jurisdição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 - Não há que se falar em ofensa aos arts. 485, VI e 1.015, VII, do Código de Processo Civil, já que a decisão objeto do agravo de instrumento, no ponto impugnado, limitou-se a reconhecer a ilegitimidade do réu e determinar ao autor que emende a inicial para retificação do polo passivo, de modo que não se confunde com a hipótese de exclusão de litisconsorte prevista no art. 1.015, VII, do CPC. 2 - A jurisprudência desta Corte Superior, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite a emenda da petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedente.
3 - Esta Corte já decidiu que o pronunciamento judicial que exige, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento.
4 - Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.
2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento
. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória
. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Assim, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por não cabimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026